Tribunal: TJES
Processo: 5021273-77.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021273-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL SANTANA LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021273-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL SANTANA LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA BASEADA EM INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada contra condenação definitiva à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecentes. O requerente busca o redimensionamento da pena mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sustentando que o afastamento da benesse baseou-se indevidamente na existência de processos criminais em curso, o que contrariaria a jurisprudência atual dos Tribunais Superiores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condenação transitada em julgado é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (art. 621, I, CPP); e (ii) se a alteração posterior da orientação jurisprudencial (Tema Repetitivo 1139 do STJ) autoriza a rescisão da coisa julgada para a aplicação retroativa de entendimento mais favorável ao réu.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui rol taxativo (art. 621 do CPP), não se prestando a servir como uma nova apelação ou via para reexame de fatos e provas já debatidos sem a demonstração de erro judiciário ou prova nova.

4. À época da condenação (2019), a inadmissibilidade da utilização de inquéritos e ações penais em curso para fundamentar a dedicação a atividades criminosas e afastar o privilégio no tráfico não era consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

5. A consolidação do Tema Repetitivo 1139 pelo STJ, ocorrida apenas em 2022, veda a utilização de processos em curso para afastar a minorante, todavia, tal mudança de entendimento não autoriza a desconstituição da coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

6. Inexistência de erro de direito no momento da prolação do édito condenatório, uma vez que o julgador decidiu em conformidade com a jurisprudência contemporânea ao ato.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal não conhecida.

Tese: A mudança posterior de entendimento jurisprudencial, ainda que consolidada em sede de recurso repetitivo, não autoriza, por si só, o ajuizamento de revisão criminal para a desconstituição de condenação transitada em julgado sob a égide de orientação pretérita.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
RAFAEL SANTANA LOPES
em face de condenação com trânsito em julgado nos autos de nº 0010708-78.2017.8.08.0014, que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

O requerente fundamenta o pleito revisional no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão condenatória afastou a benesse do tráfico privilegiado com fundamento em ações penais em curso movidas em seu desfavor, mesmo que preenchidos os requisitos enunciados pelo art. 33, §4º, da Lei de Drogas, divergindo, com isso, de entendimentos jurisprudenciais emanados dos Tribunais Superiores.

Assim, busca o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com o consequente redimensionamento da reprimenda que lhe foi imposta.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha opinou pelo não conhecimento da presente revisional.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021273-77.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RAFAEL SANTANA LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
RAFAEL SANTANA LOPES
em face de condenação com trânsito em julgado nos autos de nº 0010708-78.2017.8.08.0014, que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

O requerente fundamenta o pleito revisional no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão condenatória afastou a benesse do tráfico privilegiado com fundamento em ações penais em curso movidas em seu desfavor, mesmo que preenchidos os requisitos enunciados pelo art. 33, §4º, da Lei de Drogas, divergindo, com isso, de entendimentos jurisprudenciais emanados dos Tribunais Superiores.

Assim, busca o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da reprimenda que lhe foi imposta.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nessa senda, a revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, a fim de submeter à nova análise fatos e provas já amplamente debatidos, sendo indispensável que o requerente demonstre concretamente o preenchimento de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.

No presente caso, no entanto, o que observo é a manifesta tentativa do requerente em ver aplicado entendimento jurisprudencial que se consolidou posteriormente ao trânsito em julgado da sua condenação.

Explico.

Enquanto a condenação do acusado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 ocorreu em 26/02/2019, o entendimento jurisprudencial cuja aplicação a defesa pretende, somente foi consolidado em 2022, quando do julgamento do Tema Repetitivo 1139 pelo Superior Tribunal de Justiça. Cito:

“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para afastar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da presunção de inocência.” (STJ, REsp 1.887.511/SP, Terceira Seção, julgado em 14/09/2022, DJe 23/09/2022).

O referido entendimento, portanto, somente foi consolidado após o trânsito em julgado do édito condenatório, não autorizando a revisão criminal para sua aplicação retroativa, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

Embora já tivessem decisões favoráveis à impossibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar a benesse do tráfico privilegiado, como aduz o próprio requerente, fato é que o tema não estava consolidado quando o julgador formou seu livre convencimento motivado, não subsistindo, assim, o argumento de erro de direito aduzido na inicial.

Para melhor compreensão, colaciono julgados emanados pelo C. Superior Tribunal de Justiça admitindo a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de dedicação a atividades criminosas por parte do réu, os quais são contemporâneos à condenação do requerente:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTORA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE AO CRIME. REGISTRO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A MINORANTE. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Para se aplicar a redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar o agente a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

- Na hipótese, o Tribunal local não aplicou a redutora do tráfico privilegiado, por entender que o acusado se dedicava à atividade criminosa, na medida em que contava com anotação criminal, que, segundo informou a defesa, seria de processo em andamento.

- A Terceira Seção, no julgamento do EResp n. 1.413.091/SP, da relatoria do Ministro Félix Fischer, assentou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou de ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 611.607/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06." (EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 14/12/2016, DJe de 01/02/2017).

2. O Tribunal de origem concluiu haver provas suficientes de que o Recorrente se dedicava às atividades criminosas, motivo pelo qual entendeu incabível a aplicação da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006. Para rever a conclusão, seria necessário o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência descabida em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.754.975/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 25/4/2019.)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes;

iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa.

II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente.

III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito".

Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.

(EREsp n. 1.431.091/SP, relator Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 1/2/2017.) (grifei)

Assim, à época do trânsito em julgado, existia entendimento jurisprudencial no sentido de permitir a menção à existência de outros processos criminais em trâmite para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Logo, deve prevalecer o entendimento vigente à época do trânsito em julgado, pois o reconhecimento da nulidade de fundamento que, naquele momento, encontrava-se devidamente amparado por orientação jurisprudencial implicaria comprometer a estabilidade das decisões judiciais em afronta à segurança jurídica, o que não entendo cabível.

Não se pode olvidar, ainda, que a pretensa retroatividade abriria espaço à ampla relativização da coisa julgada, permitindo que qualquer alteração posterior da orientação jurisprudencial, ainda que mais favorável ao réu, fosse utilizada como pretexto para o reexame de condenações já acobertadas pelo manto da coisa julgada.

Dessa maneira,
não conheço
da presente revisional.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para não conhecimento.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o voto da E. Relatora.